Tribunal: TJSP
Processo: 2279277-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que não permitiu o levantamento da parte acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, transferindo o valor total para execução de alimentos ajuizada por terceiros. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que não permitiu o levantamento da parte acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, transferindo o valor total para execução de alimentos ajuizada por terceiros. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Nos cálculos apresentados consta expressamente e destacado o valor a título de honorários advocatícios, de modo que não caberia pagar quantia devida pelo exequente com dinheiro de terceiro, no caso, honorários advocatícios pertencentes exclusivamente ao advogado. Agravo provido para que haja o levantamento dos valores depositados para pagamento dos honorários advocatícios, também com caráter alimentar.